Tribunal: TJMT
Processo: 1003986-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – EFEITO EX NUNC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Certamente, os benefícios da assistência judiciária abrangem todas as custas processuais, e podem ser deferidos a qualquer tempo, desde que comprovada a necessidade. Contudo, ao contrário do que pretende a parte agravante, seus efeitos não possuem retroatividade, não atingindo os atos pretéritos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003986-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ELIANE CLAUDIA BRAGA - CPF: 487.717.591-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
J
USTIÇA GRATUITA –
EFEITO EX NUNC
–
RECURSO

NÃO
PROVIDO.

Certamente, os benefícios da assistência judiciária abrangem todas as custas processuais, e podem ser deferidos a qualquer tempo, desde que comprovada a necessidade. Contudo, ao contrário do que pretende a parte agravante, seus efeitos não possuem retroatividade, não atingindo os atos pretéritos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ELIANE CLÁUDIA BRAGA
contra a decisão proferida pela Juíza de Direito, Diretora do Foro da Comarca da Capital/MT, nos autos da ação de Embargos à Execução no 0013981-05.2014.8.11.0041. Na fase de apuração da existência de custas processuais, taxa judiciária e multa de processo administrativo, a juíza indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e oportunizou o parcelamento das custas processuais finais em seis parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, em analogia ao disposto no art. 98, § 6o do CPC c/c § 3o do art. 233 da CNGC.

A parte agravante expressa seu descontentamento, ressaltando que, apesar do deferimento do parcelamento, o valor das parcelas não é condizente com seus rendimentos. Alega que o montante de aproximadamente R$ 5.767,53 (cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) por parcela representa um ônus significativo para seu sustento e o de sua família.

Além disso, destaca que enfrenta despesas adicionais devido ao pagamento de empréstimos, os quais teve que contrair para lidar com os custos elevados relacionados ao tratamento de uma neoplasia maligna de mama, conforme documentação médica apresentada nos autos
.

Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para conceder
“efeito suspensivo à execução evitando a realização de atos constritivos”
.

No mérito, requer-se o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e conceder definitivamente os benefícios da justiça gratuita, uma vez que sua situação de hipossuficiência está devidamente comprovada.

Em Id. 208481690, o efeito suspensivo pretendido foi indeferido.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão emitida em Id. 216795666
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial. (Id. 218850675
).

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ELIANE CLÁUDIA BRAGA
contra a decisão proferida pela Juíza de Direito, Diretora do Foro da Comarca da Capital/MT, nos autos da ação de Embargos à Execução no 0013981-05.2014.8.11.0041. Na fase de apuração da existência de custas processuais, taxa judiciária e multa de processo administrativo, a juíza indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e oportunizou o parcelamento das custas processuais finais em seis parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, em analogia ao disposto no art. 98, § 6o do CPC c/c § 3o do art. 233 da CNGC.

Pois bem.

A parte agravante, insurge-se contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e oportunizou o parcelamento das custas processuais finais, em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, em analogia ao disposto no art. 98, § 6o do CPC c/c § 3o do art. 233 da CNGC.

Importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Com isso, registro trecho do
decisum
recorrido:

“
(...)

Frente
ao exposto, considerando que por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira da (s) parte (s) interessada (s), ainda que a parte autora tenha rogado pela concessão dos benefícios da gratuidade, extrai-se dos autos a presunção de que disponha de condições para pagar as despesas processuais, dada à ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, razão pela qual
INDEFIRO
o referido pleito. Por outro lado, em atendimento ao pedido subsidiário, oportunizo o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, em analogia ao disposto no art. 98, § 6o do CPC c/c § 3o do art. 233 da CNGC. (...)
.”.

Alinho-me à vertente que vincula a concessão do benefício da justiça gratuita à demonstração efetiva de incapacidade financeira para suportar os encargos do processo, em consonância com o estabelecido no inciso LXXIV, artigo 5o da Constituição Federal, que dispõe que
"o Estado fornecerá assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No presente caso, verifico que o conjunto probatório dos autos não comprova a hipossuficiência da parte agravante, pois não há documentos que possam ser utilizados para comprovar sua afirmação, quais sejam, documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receita e despesas.

Acrescento, ainda, que apenas os atestados médicos datados nos anos de 2017 e 2018 (Ids. 203265172 e 203265175), os quais indicam que a parte agravante é portadora de neoplasia, e o holerite referente ao mês de outubro de 2023, que demonstra uma renda no valor de R$ 22.153,32, não são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira alegada.

Ademais, é necessário salientar que a parte agravante pretende afastar a condenação do pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais imposta em primeira instância no ano de 2018.

Nos termos do entendimento do STJ, a concessão da gratuidade da justiça, embora possa ser requerida a qualquer momento, apenas produz efeitos
ex
nunc
, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos
ex

tunc
, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1828060 RN 2019/0210268-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. PEDIDO POSTERIOR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. 1. O STJ firmou a compreensão no sentido de que "'a eventual
concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos
ex
nunc, não podendo, pois, retroagir à data de interposição do recurso de apelação,
sem o devido preparo e sem que tivesse sido expressamente deferido o benefício, que, no caso, não foi requerido simultaneamente à interposição do recurso' (
EDcl
no REsp 1211041/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014,
DJe
01/08/2014)" (
AgRg
no
AREsp
632.275/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
09/09/2015).

(...)

3. Agravo regimental não provido. (
AgInt
no
AREsp
656.500/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
06/12/2017). [Destaquei]

Na mesma vertente já se posicionaram outros Tribunais pátrios, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS.PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.O recolhimento de preparo é incompatível com a hipossuficiência financeira. TENTATIVA DE AFASTAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.PEDIDO FORMULADO APÓS A CONDENAÇÃO. EFEITO EX NUNC.AUSÊNCIA DE INTERESSE.
Não se admite a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita nos casos em que a parte o postula apenas por ter restado vencida na demanda, a fim de se eximir do pagamento dos honorários de sucumbência, por ausência de interesse. Isso porque, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da Justiça Gratuita possui efeito "
ex
nunc", não alcançando, portanto, a condenação imposta em sentença que é mantida em grau recursal
. [...]”. (TJPR - 11a
C.Cível
- AC - 1190127-6 - Antonina
- Rel.
: Vilma Régia Ramos de Rezende - Unânime
- J.
03.12.2014)

"RECURSO DE APELAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA APÓS A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO 1.
Embora o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do
beneficio
não produz efeitos retroativos.
2.
Se o requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita é formulado apenas após a sentença, seu deferimento não é capaz de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais
. 3. Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Apelação, 35110077712, Relator:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 16/03/2016)

Portanto, embora a concessão da gratuidade possa ocorrer a qualquer momento, não é possível isentar a parte do cumprimento da obrigação, dado o efeito
ex
nunc
da concessão.

Desta forma
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024